Tribunal: TJPA
Processo: 0806479-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806479-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIANE BORGES DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806479-38.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS.

PACIENTE: JULIANE BORGES DA CONCEIÇÃO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS. REINCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Juliane Borges da Conceição, presa em flagrante em 26/03/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrada em veículo contendo cerca de 4,3 kg de substância aparentando ser cocaína. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, alegando que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, V, do CPP, em razão de ser mãe de filhos menores de 12 anos; (II) estabelecer se o descumprimento de prisão domiciliar anterior e a reiteração delitiva inviabilizam a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, exige que a ré não esteja inserida em situação excepcional, como a prática reiterada de crimes ou descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

4.

Constatou-se que a paciente, embora mãe de dois filhos menores, foi beneficiada com prisão domiciliar anteriormente, mas a descumpriu ao voltar a delinquir no prazo de 10 dias, sendo novamente flagrada com significativa quantidade de droga.

5.

A gravidade concreta da conduta, a reincidência e o indicativo de ligação com organização criminosa Primeiro Comando da Capital evidenciam risco à ordem pública e justificam a manutenção da prisão preventiva.

6.

A decisão está devidamente fundamentada com base em elementos concretos e atende aos requisitos legais para a segregação cautelar, sendo inadequada a substituição por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência no mesmo crime e o descumprimento de prisão domiciliar anterior afastam a possibilidade de concessão de nova prisão domiciliar, mesmo à mãe de filhos menores de 12 anos.

2.

A presença de elementos concretos como quantidade expressiva de entorpecente e indícios de vinculação a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Diefferson Pereira dos Santos, em favor da paciente JULIANE BORGES DA CONCEIÇÃO, presa em flagrante delito no dia 26/03/2025, acusada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0805085-70.2025.8.14.0040.

Consta nos autos que, no momento da abordagem do veículo onde a coacta se encontrava, conforme fazer parte no auto de prisão em flagrante, teria a mesma tentado se desfazer de 01 (uma) barra de cocaína, com peso aproximado de 600 gramas, dentro do veículo. Continha mais outra barra de cocaína, pesando cerca de 628 gramas. A situação se agravou com a descoberta de uma bolsa vermelha, encontrada no interior do carro, contendo mais 06 (seis) barras de cocaína, totalizando aproximadamente 3.109 gramas.

Alega, fundamentalmente, que a paciente faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de menores de 12 (doze) anos de idade; e que está tolhida de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, com expedição de alvará de soltura, para que a coacta possa aguardar em prisão domiciliar o desenrolar do processo.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 26032472 - Página 1).

As informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 26076243 - Páginas 1 e 2). Posteriormente o pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 26106246 - Páginas 1 a 3). Após o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26457787 - Páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos que a paciente foi presa em flagrante delito quando uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas no dia 26/03/2025, por volta das 17H10, na Avenida 04, Bairro Primavera, Município de Parauapebas, Estado do Pará. Ao conferir as informações de um veículo de marca e modelo FORD KA, placa QDK9J93, cor vermelha, constatou o agente policial que o proprietário do automóvel seria uma pessoa procurada da justiça (LEONARDO ANTUNES DE SOUSA FILHO). Foi dada voz de parada ao condutor, que, no entanto, não a obedeceu, sendo realizado o acompanhamento do veículo até ser possível a abordagem às proximidades da Caixa Econômica daquela cidade.

No momento da abordagem, a passageira, ora paciente, tentou se desvencilhar de uma barra de um objeto de cor branca, pesando aproximadamente 600 gramas de material aparentemente “cocaína”, porém não obteve êxito devido a abordagem da guarnição. O condutor do veículo, identificado posteriormente como TALYSOM, também estava com uma barra de material aparentado ser "cocaína" pesando aproximadamente 628 gramas em seu colo. Foi encontrada uma bolsa de cor vermelha, com o zíper aberto, contendo mais 6 (seis) barras de material em forma de pó branco, pesando aproximadamente 3.109 gramas, aparentando ser “cocaína”. Ambos foram indagados e o casal afirmou ser traficante de entorpecentes, bem como que iriam receber no apurado do “chefe” deles, que preferiram não relatar o nome, sendo este o “cabeça” da facção criminosa Primeiro Comando da Capital.

Diante dos fatos, foram conduzidos até a autoridade policial para a adoção das providências cabíveis. Diante disso a paciente teve sua prisão em flagrante delito convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Eis os fatos.

PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

É cediço que com o advento da Lei no 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

No presente feito, verifica-se que a paciente não se enquadra nas exceções e em situações excepcionalíssimas previstas no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Ficou comprovado que a paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 25932279 - página 1 e Doc. Id. nº 25932280 - página 1). Entretanto, constata-se que a coacta não tem direito à prisão domiciliar, tendo em vista que, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17/03/2025, pelo mesmo crime do presente
Habeas Corpus
. Em 18/03/2025, o Juízo de Primeiro Grau da Comarca de São Geraldo do Araguaia homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a prisão domiciliar a paciente, advertindo que não poderão sair de sua residência, salvo para tratamento de saúde e trabalho, devendo informar nos autos, além disso, deverão manter o número de telefone (WhatsApp) e endereço sempre atualizados, ou seja, a mesma descumpriu as medidas cautelares impostas na Ação Penal nº 0800394- 49.2025.8.14.0125, voltando a ser presa em flagrante delito no dia 26/03/2025, o que não preenche, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Como bem fundamentado pelo Ministério Público, constata-se, que a coacta demonstra desrespeito às instituições de justiça, uma vez que voltou a delinquir apenas 10 (dez) dias após ter sido agraciada com o benefício da prisão domiciliar, concedida em razão de outro processo (Ação Penal nº 0800394- 49.2025.8.14.0125) pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se presente fundamentação idônea, respaldada em dados concretos constantes nos autos, apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, sendo incabível a sua revogação.

Ademais, a paciente foi presa em flagrante na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, havendo, ainda, nos autos, notícia de que estaria vinculada à facção criminosa denominada “PCC - Primeiro Comando da Capital”. Dessa forma, os elementos probatórios evidenciam a habitualidade da coacta na prática do comércio ilícito de drogas, o que reforça a presença de justa causa concreta para a imposição da prisão preventiva, afastando, por consequência, a possibilidade de nova concessão da prisão domiciliar, sobretudo diante do descumprimento das condições impostas no benefício anteriormente concedido.

Sendo assim, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ou mesmo por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025